Tribunal: TCU
Processo: 010.790/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.790/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Monteiro de Moura (CPF XXX.222.973-XX); Brunna Raquel Passos da Silva Rubem (CPF XXX.122.173-XX); Gabriela de Sousa Silva Rios (CPF XXX.572.343-XX); Rivanildo da Silva Borges (CPF XXX.602.143-XX); Tharlys Hikaro Pinheiro Silva (CPF XXX.205.083-XX) e Vanessa de Carvalho Dias (CPF XXX.983.713-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.